Tribunal: TJDFT
Processo: 0705889-80.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705889-80.2023.8.07.0012 DECISÃO Ante a desistência (CPC 998) manifestada pelo apelante (id 65675576), não conheço do apelo. Encaminhem-se os autos à Vara de origem para as providências requeridas no id 65714461, referente ao levantamento de restrição judicial. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator